Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706708-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER DAS GRACAS DE ANDRADE AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por EDER DAS GRACAS DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 225460018), que, nos autos da ação de busca e apreensão movida contra a agravante pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial. Alega a parte agravante, em síntese, que “[a]s partes celebraram um documento denominado ‘Cédula de Crédito Bancário (CCB)’, no qual o veículo objeto dos autos foi estipulado como garantia.” A parte agravada, por sua vez, ingressou com a ação de busca e apreensão, na qual alega o descumprimento do contrato pela parte recorrente, e afirma a constituição da respetiva mora. Nesta pretensão reformatória, a parte recorrente defende a cobrança de encargos excessivos, superiores a 200 pontos percentuais em relação à taxa média de mercado do Banco Central na época da contratação (período de normalidade contratual); abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), o que, segundo o asseverado, descaracterizaria a mora; direito à revisão das cláusulas contratuais reputada abusivas; má-fé da parte adversa na formalização da ação de busca e apreensão; dentre outros pontos abordados. Ao final, requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão de provimento provisório de urgência para que seja mantida na posse do automóvel dado em garantia fiduciária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que “[s]eja confirmada a REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO com o consequente BAIXA DA RESTRIÇÃO VIA RENAJUD, bem como IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR ORA AGRAVANTE, bem como, a aplicação da multa de 50% sobre o valor financiado, de acordo com o que dispõe o DL 911/69.”. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pela agravante. Intimada a instruir o processo com provas para subsidiar a análise do pedido de justiça gratuita, a agravante se manifestou no ID 69543907 e seguintes. É o relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida – no caso, a de ID 225460018 –, sendo vedado a esta Instância Revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Em corolário disso, o pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade restringir-se-á à postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. Considerando que o agravante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira (IDs 69544613/69544622) concedo benefício em comento ao agravante, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o, neste ensejo, diante dos elementos fático-probatórios coligidos a estes autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante, são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido (Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I e parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal em consequência do beneplácito acima concedido, afere-se que o recurso interposto é parcialmente admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Mais a frente, esta questão do conhecimento parcial do recurso será enfrentado de forma mais pormenorizada. Ultrapassado isso, passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso, pois se mostra regular a instrução do pedido de busca e apreensão apresentado pela instituição financeira agravada. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. E nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário no respectivo aviso. Confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Acerca desta matéria é sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao domicílio indicado pelo devedor no momento da contratação é válida, ainda que não resulte na entrega pessoal em suas mãos, ou em mãos de terceiros. Trata-se de entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 1.132, do qual decorre a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Ademais disso, a Súmula 245 do sodalício Superior, vaticina que “[a] notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.” Seguindo esses vetores, não se verifica razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, pois houve a constituição em mora válida da parte devedora, ora agravante, pois comprovado nos autos a entrega da notificação no endereço do respetivo contrato, conforme destacado na decisão agravada, in verbis: “A parte autora está devidamente representada conforme ID 224485359. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em IDs 224485360 e 224485363. A constituição da mora da parte ré veio em ID 224485365. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID 225349885 está de acordo com a planilha de débito ID 224485366.” Por oportuno, calha mencionar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça em reforço ao atendimento adotado no caso vertente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. EFETIVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando houver sido purgada a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior. 3. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o Devedor não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 5. O c. STJ, no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 6. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, resta comprovada a mora do devedor 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1960686, 0742208-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. No caso, a mora foi comprovada mediante notificação expedida pelos correios ao endereço declinado no contrato. Embora recebida por terceiro, inviável alegar qualquer irregularidade, pois, afinal, o agravante enuncia novo endereço e, por outro lado, nada comprova no sentido de que teria atualizado seu endereço junto à instituição financeira credora. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 4. Segundo jurisprudência consolidada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/3/2000. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Embargos de declaração prejudicados. (Acórdão 1947451, 0734425-06.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 2. Em conformidade com o enunciado da Súmula 245 do STJ, não há imposição legal para que conste, na notificação extrajudicial destinada a constituir o devedor em mora, o valor do débito, das parcelas a que se referem ou da discriminação dos encargos financeiros incidentes. 3. Verificada a regularidade da comprovação da mora do devedor, mostra-se descabida a ordem de emenda para que fosse promovida nova notificação extrajudicial com esse propósito, mediante a inclusão de informações que a lei não impõe. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1720635, 0713320-84.2022.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.) APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA A INICIAL. PLANILHA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO DE JUROS. PARCELAS VINCENDAS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do Decreto-lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar, não se exigindo, contudo, apresentação de planilha de débito. 2. A súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. 3. Uma vez cumprida determinação legal imposta, com a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação de Busca e Apreensão, não é necessário que credor fiduciário apresente de planilha de débitos. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1961850, 0725843-14.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) No particular, a notificação de ID 224485365, entregue na residência do agravante em 24/03/2023, atende as formalidades legais, pois identifica o credor e a operação financeira à qual está vinculada, assim como especifica os dados da devedora, ora recorrente, e que está inadimplente desde a prestação vencida no dia 12/02/2023 (ID 224485366). Consigno, ademais, que a inadimplência é incontroversa, a recorrente não ofereceu meios para purgação da mora, e sequer comprovou que mantinha tratativas de renegociação com a parte recorrida. Por fim, não comporta conhecimento as alegações e os pedidos de revisão do contrato bancário, abusividades de cláusulas e cobranças, e tudo mais ainda não apreciado pelo Juízo de origem por representar instável inovação recursal. Conhecê-las a apreciá-las nesta oportunidade incorreria em reprochável supressão de instância e violação da garantia do duplo grau de jurisdição. É necessário ressaltar que a interposição de agravo de instrumento não transfere para Instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão efetivamente agravada. Afora isso, há posicionamento hegemônico neste Tribunal de Justiça no sentido de que “[c]onsidera-se prevalente a interpretação de que a discussão de cláusulas contratuais de alienação fiduciária em ação de busca e apreensão está condicionada ao prévio pagamento integral da dívida pendente, nos termos dos parágrafos 2o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, mostrando-se inviável a análise de eventuais ilegalidades na resposta apresentada pelo réu, seja por contestação ou reconvenção, quando não purgada a mora.” (vide Acórdão 1953797, 0738617-79.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 08/01/2025). À guisa de arremate, confira-se a jurisprudência desta 6a Turma Cível que ratifica o conhecimento parcial deste recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENSEC. CRC-JUD. CONSULTAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar questões por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1933762, 0732587-28.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. PESSOA ESTRANHA À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PEDIDO INDEFERIDO MANTIDO. 1. As matérias não apreciadas na decisão recorrida não devem ser objeto de análise na instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar em sede recursal questões novas, sob pena de violação do princípio da congruência e da adstrição, bem como ofensa ao direito do contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em tela. (...) (Acórdão 1886659, 0700496-45.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Assim, se a parte recorrente pretende obter a revisão do contrato bancário, sob alegação de capitalização indevida de juros, deve primeiro submeter sua pretensão ao Juízo da causa, ou manejar a ação revisional pertinente. Caso a irresignação não seja acolhida na Instância originária, terá oportunidade adequada para interposição de recurso contra tal decisão, não havendo razões que justifiquem a discussão prematura da matéria neste ensejo. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade de provimento, ou mesmo de conhecimento integral do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator